Tribunal: TJES
Processo: 0008848-17.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008848-17.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C&A MODAS S.A.

RELATOR DESIGNADO: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 57 do CDC estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do fornecedor e; a extensão do dano causado aos consumidores.

2- No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o
quantum

demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

3- O valor de R$ 12.658,66

fix
ado na seara administrativa deve ser reduzido em 50%, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os julgados deste E. TJES em situações semelhantes.

4
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço se trata de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em desfavor da Sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por C&A Modas LTDA, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon
).

A controvérsia recursal reside no valor da multa aplicada pelo Procon.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o feito, de forma a manter a penalidade originariamente aplicada no valor de R$
12.658,66 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), no que foi acompanhada pelo
eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Como já me manifestei em outras oportunidades, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, o valor da multa fixada, aplicada por violação aos arts. 55, §4º do CDC e 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97, ocorreu em razão do descumprimento da notificação do órgão de defesa do consumidor, deixando a Apelada de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor e de comparecer à audiência de conciliação, mostrando-se desarrazoado e desproporcional o
quantum
arbitrado.

Dessa forma, tenho, tal qual externado na sentença, que “
a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias a eminente Relatora, divirjo de Vossa Excelência para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo todos os termos da Sentença.

Relativamente aos honorários recursais, majoro-os, em desfavor do Apelante, para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0008848-17.2014.8.08.0024

AP
ELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
C&A MODAS S/A

RELATOR: DES
ª
.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação anulatória”
ajuizada por
C&A MODAS S/A
em face do recorrente, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1752/2011.

Ao iniciar o julgamento, a E. Relatora,
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso e, via de consequência,
“reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral
”.

No voto condutor, a relatoria concluiu que
“a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária
”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Arthur
José Neiva de Almeida,
inaugurou
divergência
, manifestando-se no sentido de ser
conhecido e negado provimento
ao recurso, ao fundamento que
“
o valor da multa fixada, aplicada por violação aos arts. 55, §4º do CDC e 33, § 2º do Decreto nº 2.181/97, ocorreu em razão do descumprimento da notificação do órgão de defesa do consumidor, deixando a Apelada de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor e de comparecer à audiência de conciliação, mostrando-se desarrazoado e desproporcional o quantum arbitrado”
.

Em seguida, o
I. Desembargador Robson Luiz Albanez

acompanhou
integralmente o
voto condutor
, enquanto que o
N. Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu,
por sua vez, manifestou-se consoante a
divergência
instaurada.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designado, na sequência, para compor o quórum de julgamento.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
à
E.

Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,

para acompanhar integralmente o voto de divergência.

Com efeito, o caso em apreço consiste em multa arbitrada em razão de descumprimento de notificação encaminhada pelo órgão de defesa do consumidor, de modo que a apelada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não prestou informações sobre questões de interesse do consumidor.

Nesse cenário, perfilho-me à conclusão adotada pelo
C. Desembargador Arthur
José Neiva de Almeida
, no sentido de que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que
“a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei
(gravidade da infração e vantagem auferida)
para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”
.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Eg. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PREVISÃO CONSTITUCIONAL NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VISLUMBRADA DECISÃO MOTIVADA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO IRREGULARIDADE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional. 2-
A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor no tocante a ausência em sede de audiência designada
, estando a decisão fundamentada com respeito ao tema, viabilizando o direito de defesa da recorrente. 3
Restou violada a proporcionalidade e a razoabilidade em relação ao ato perpetrado e a multa aplicada, devendo sofrer uma redução hábil a enquadrar a mesma aos princípios e na norma declinada no art.57 do CDC.
4 Resta prejudicado a temática do confisco em razão do parcial provimento do recurso 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005765, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)
(grifei)

Diante de tais considerações, peço
vênia
a
E.
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, para
ACOMPANHAR
integralmente o voto divergente, capitaneado pelo
C. Desembargador Arthur
José Neiva de Almeida,
e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008848-17.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
A
:
C&A MODAS S/A

RELATOR: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, a e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo que a imposição de multa aplicada pelo PROCON municipal, em função da apelada não ter atendido reclamação de consumidora por reconhecer que o problema no aparelho celular decorreu de mau uso,
estaria de acordo a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Vitória.

Esse entendimento foi acompanhado pelo e. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por sua vez, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida considerando acertado o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
de que “a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”, inaugurou a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença primeva que reduziu a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que a fundamentação colacionada pel
o
julgador
a quo
deve prevalecer, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor
,
considero
claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida

para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 291/293-v.), que, na
ação anulatória
ajuizada por

C&A Modas Ltda
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1752/2011.

Em suas razões recursais (fls. 297/305), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública; e, subsidiariamente, argumenta que
(i
i
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a demandante deve arcar com as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), originária do processo administrativo nº 1257/2011 (fl. 30), instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa em 50%, por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 12.658,66) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

Analisando com acuidade os autos, acompanho a Eminente Relatora.